Tribunal: TJBA
Processo: 8083191-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083191-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FELIPE SOUZA DOREA

Advogado(s)
:
TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO INDEVIDO DE NOVA AÇÃO APÓS PURGAÇÃO DA MORA EM PROCESSO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido reconvencional de indenização por danos morais formulado em ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira após a purgação da mora em demanda anterior. A sentença reconheceu a ausência de dano moral indenizável em razão do ajuizamento equivocado da nova ação, considerando que o equívoco não causou ofensa relevante à esfera da personalidade do reconvinte.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o ajuizamento de nova ação de busca e apreensão, após a quitação da dívida em processo anterior, configura fato gerador de indenização por dano moral e enseja o reconhecimento de litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça, pois a parte impugnante não comprovou a ausência dos pressupostos para concessão do benefício.

4. O ajuizamento indevido de nova ação de busca e apreensão, por si só, sem repercussões maiores ou demonstração de má-fé da instituição financeira, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

5. Inexistindo demonstração de dolo ou intuito de prejudicar a parte adversa, não se configura litigância de má-fé.

6. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e afastou a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A repetição de ajuizamento de ação de busca e apreensão, após a purgação da mora, por equívoco administrativo, não gera, por si só, indenização por dano moral. 2. A caracterização da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou manipulação processual, o que não se configurou no caso concreto."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8083191-46.2024.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante FELIPE SOUZA DOREA e Apelada ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em em REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.